Tribunal: TJSP
Processo: 0039994-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0039994-40.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
impetrante/paciente VINICIUS APARECIDO CHRISTIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0039994-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0039994-40.2020.8.26.0000.
Impetrante/Paciente: Vinicius Aparecido Christiano da Silva.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 4a RAJ – Campinas.
@PEC no 0013530-93.2018.8.26.0502.
Voto no 43.568 – Relator.

Trata-se
de “Habeas
Corpus”
impetrado
por Vinicius
Aparecido
Christiano da Silva, tendo por autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal – DEECRIM 4a RAJ – Campinas, ao argumento de que sofre constrangimento ilegal porque
faz jus ao livramento condicional e ao regime aberto, mas ainda não obteve qualquer das benesses. Pretende a
concessão de uma delas.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça entende que a impetração está
prejudicada.

É o relatório.

Como o Paciente não pretende o regime semiaberto (deferido na origem
em 04/9/2020), e sim o livramento condicional ou o regime aberto, creio que não se pode cogitar
da prejudicialidade da impetração.

Na verdade o “Habeas” não comporta conhecimento porque nenhuma das
pretensões deduzidas na inicial foi analisada na origem, de modo que o exame delas pelo Tribunal poderia
implicar em supressão de grau. Seja como for, o Paciente não implementou o requisito objetivo necessário às
benesses pleiteadas.

Ante o exposto, pelo meu voto não se conhece da impetração.

FRANCISCO ORLANDO
Relator